Tribunal: TJDFT
Processo: 0709355-30.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. NULIDADE DE ARREMATAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade da arrematação do imóvel em hasta pública no âmbito de execução decorrente de condenação por ato de improbidade administrativa.
Alegação de que o imóvel seria bem de família, impenhorável, e de que sua locação gera renda revertida à subsistência da família. Invocação da Lei no 8.009/90, da Súmula 486 do STJ e da alteração da LIA pela Lei no 14.230/21.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível rediscutir a impenhorabilidade do imóvel, diante de decisão transitada em julgado no processo de execução; e (ii) saber se a Apelante comprovou os requisitos legais para o reconhecimento do imóvel como bem de família impenhorável.
III. Razões de decidir
A questão da impenhorabilidade do imóvel foi decidida no processo de execução, com indeferimento da impugnação e ausência de recurso pela parte, configurando preclusão consumativa.
Matérias de ordem pública, como a impenhorabilidade do bem de família, submetem-se à preclusão quando decididas e não recorridas, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.
A arrematação judicial foi regularmente formalizada, com expedição da carta de arrematação, imissão na posse dos arrematantes e registro da transferência, consolidando-se como ato perfeito e irretratável.
Ainda que superada a preclusão, a Apelante não comprovou os requisitos legais da Lei no 8.009/90 para a impenhorabilidade do imóvel, pois há indícios de outros bens e ausência de prova de que a renda do aluguel se destina exclusivamente à sua subsistência.
A condenação por ato de improbidade previsto no art. 10 da LIA, sem enriquecimento ilícito, não altera a conclusão, pois a discussão central reside na preclusão da matéria e na insuficiência de provas para o reconhecimento da impenhorabilidade.
Não se verifica vício que comprometa a validade da arrematação, sendo vedada a anulação de ato jurídico perfeito em prejuízo da boa-fé dos arrematantes e da segurança jurídica.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
Tese de julgamento: “1. É incabível rediscutir a impenhorabilidade do bem de família quando a matéria já foi decidida e preclusa no processo de execução. 2. A arrematação judicial, aperfeiçoada com a assinatura do auto, imissão na posse e registro, é ato irretratável, salvo vício não precluso ou comprovado. 3. A ausência de comprovação dos requisitos legais impede o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel.”